Tribunal: STJ
Processo: 5212606-26.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008482 - RS(2025/0293923-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFESSORES
ESTADUAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS
: ÁLISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - RS074259
MAIARA ALVES PREISSLER - RS123766
AGRAVADO
: ROSE MARIA ROSA NUNES
ADVOGADOS
: DANIEL GOMES ROBAINA - RS108152
ROBERTO VALERIO XIMENDES JÚNIOR - RS124994
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário
repetição de indébito.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade:
e Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
Súmula 284/STF
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ec98e38-b5c8-492c-8a82-186f51632bb9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008482 - RS (2025/0293923-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
PROFESSORES ESTADUAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE PORTO
ALEGRE
ADVOGADOS
: ÁLISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - RS074259

MAIARA ALVES PREISSLER - RS123766
AGRAVADO
: ROSE MARIA ROSA NUNES
ADVOGADOS
: DANIEL GOMES ROBAINA - RS108152

ROBERTO VALERIO XIMENDES JÚNIOR - RS124994
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade:
e Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
Súmula 284/STF
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CREDITO MUTUO DOS PROFESSORES ESTADUAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE
PORTO ALEGRE, contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso
especial que interpusera.
revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, ajuizada
Ação:
por ROSE MARIA ROSA NUNES, em desfavor da agravante e outro, em virtude de
instrumento de empréstimo pessoal firmado entre as partes.
Documento eletrônico VDA52809482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:34
Código de Controle do Documento: 436da8f2-8f3c-4f76-aee0-cff2a5677410

deu parcial provimento à apelação interposta pela parte
Acórdão:
agravada, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
Não há limitação da taxa de juros remuneratórios, desde que não ultrapassem
demasiadamente a taxa média mensal divulgada pelo BACEN para a operação,
conforme orientação pacífica das Cortes Superior e Extraordinária. Caso concreto em
que configurada a abusividade, sendo cabível a limitação às taxas do BACEN.
Em havendo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade no caso
concreto, resta elidida a mora até que seja refeito o cálculo e a parte autora seja
intimada para efetuar o pagamento, nos termos do julgamento do REsp 1.061.530/RS,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
Pagos valores a maior, cabível a compensação com débitos vencidos e inadimplidos e
/ou repetição, na forma simples.
Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda.
APELO PROVIDO EM PARTE. (e-STJ Fls. 309)

: não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ Fls. 558-560).
: nas razões de e-STJ Fls. 564-570, a parte agravante alega o
Agravo interno
preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal e, bem assim, a
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Aduz que referiu
expressamente a inaplicabilidade das Súmulas 5, 7 e 83/STJ quanto à taxa de juros
na espécie, reiterando, ainda, as suas considerações de mérito e a ofensa aos
dispositivos legais apontados. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:
i) incidência da
quanto ao
do CPC; e
Súmula 284/STF
art. 489
ii) incidência das Súmulas 5, 7 e 83/STJ quanto à abusividade dos juros
remuneratórios, considerando os julgados colacionados e as particularidades
Documento eletrônico VDA52809482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:34
Código de Controle do Documento: 436da8f2-8f3c-4f76-aee0-cff2a5677410

citadas, "sobretudo quando considerados fatores do caso concreto, como período
da contratação, espécie de contrato, garantias e perfil do contratante" (e-STJ Fls.
497-498).

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
Inicialmente, a decisão de admissibilidade do TJ/RS identificou a
deficiência na fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata
compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF), notadamente quanto à alegada
ofensa ao
do CPC.
art. 489
No entanto, nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante
não refutou tal fundamento, sobretudo considerando que "a recorrente sequer opôs
os competentes embargos declaratórios, após o julgamento da apelação, para que
fosse possível a manifestação da Câmara Julgadora sobre a alegada negativa da
prestação jurisdicional" (e-STJ Fl. 496).

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais e do reexame de contexto fático-probatório (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Verifica-se, ademais, da análise do agravo em recurso especial, que a
agravante não refutou a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ de forma específica e
consistente, limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do
direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Outrossim, a agravante igualmente não demonstrou que a análise do
recurso especial prescindiria da interpretação das cláusulas do contrato objeto do
recurso, notadamente no que tange à vulneração a cada um dos dispositivos legais
apontados e em atenção às peculiaridades da hipótese.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
E ainda: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
21/12/2023.
AREsp 2.417.625/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
Outrossim, não obstante as razões da agravante, constata-se que, em seu
agravo em recurso especial, não foi refutada de forma específica e suficiente a
incidência da
referente à consonância do acórdão recorrido com a
Súmula 83/STJ,
jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA52809482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:34
Código de Controle do Documento: 436da8f2-8f3c-4f76-aee0-cff2a5677410

Com efeito, a agravante limitou-se a tecer alegações genéricas acerca da
inaplicabilidade de tal óbice, tangenciando as especificidades e julgados apontados
na decisão de inadmissão, de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, deixando, assim, de realizar
qualquer distinção entre os precedentes aplicados à hipótese e a questão jurídica
decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52809482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:36:34
Código de Controle do Documento: 436da8f2-8f3c-4f76-aee0-cff2a5677410

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.482 / RS
Número Registro: 2025/0293923-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52126062620238210001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
PROFESSORES ESTADUAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE
PORTO ALEGRE
ADVOGADOS : ÁLISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - RS074259
MAIARA ALVES PREISSLER - RS123766
AGRAVADO
: ROSE MARIA ROSA NUNES
ADVOGADOS : DANIEL GOMES ROBAINA - RS108152
ROBERTO VALERIO XIMENDES JÚNIOR - RS124994
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
PROFESSORES ESTADUAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE
PORTO ALEGRE
Documento eletrônico VDA54006354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 645a97a9-ebae-4132-af17-8bbf41fadcf7

ADVOGADOS : ÁLISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - RS074259
MAIARA ALVES PREISSLER - RS123766
AGRAVADO
: ROSE MARIA ROSA NUNES
ADVOGADOS : DANIEL GOMES ROBAINA - RS108152
ROBERTO VALERIO XIMENDES JÚNIOR - RS124994
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: 645a97a9-ebae-4132-af17-8bbf41fadcf7